Tribunal: TJMT
Processo: 1013259-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013259-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), CLAUDIA FERREIRA VERAS - CPF: 024.664.201-71 (AGRAVANTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (AGRAVADO), Y. R. M. V. - CPF: 062.434.541-69 (AGRAVADO), JEZINIEL SOUZA MIRANDA - CPF: 086.590.838-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÉBITO ALIMENTAR – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – EXECUÇÃO DAS TRÊS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E AS QUE SE VENCEREM NO CURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de alimentos provisórios, estes são devidos desde a fixação até a data da sentença, sendo perfeitamente possível a cobrança dos meses pleiteados pelos agravados. A súmula 309 do STJ dispõe: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1013259-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA FERREIRA VERAS

AGRAVADO: Y. R. M. V.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE OLIVEIRA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLAUDIA FERREIRA VERAS
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença n. 1017859-68.2021.8.11.0042, da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá /MT, em que se determinou o pagamento da dívida alimentar, sob pena de decretação da prisão civil.

O agravante afirma que
“a Alimentante teve a completa redução de seus vencimentos pois foi demitido em 09/08/2019, não conseguindo ter qualquer outra fonte de renda imediatamente e seguir com os pagamentos”.

Diz que
“não adimplida a obrigação, o rito processual a ser utilizado é da expropriação de bens, e não a decretação da prisão civil pela manifesta e absoluta impossibilidade de a Agravante não poder saldar a dívida alimentar, nos termos do Artigo 530 do NCPC”.

Argumenta que,
“Tal situação, além de não conseguir adimplir regularmente com os valores fixados, tem impactado na sua própria subsistência. Assim, demonstrada a impossibilidade total de pagamento dos alimentos, indevida a decretação de prisão civil”

Defende que
“se o devedor alimentar não tem condições de pagar o passivo alimentar não pode ser ordenada sua prisão, a ponto de que o encarceramento da Agravante irá além de piorar sua situação financeira, bem como assumirá caráter punitivo, consequentemente violando o Princípio da Dignidade da pessoa humana insculpido no Artigo 1o, inciso III da C.F.”.

Em suma, requer a concessão da tutela antecipada para suspender a decisão agravada e o provimento ao final

(id. 171283172).

A tutela recursal foi indeferida (id. 171618198).

Sem contrarrazões (id. 174504154).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 174591671).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE OLIVEIRA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLAUDIA FERREIRA VERAS
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença n. 1017859-68.2021.8.11.0042, da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá /MT, em que se determinou o pagamento da dívida alimentar, sob pena de decretação da prisão civil.

Analisando os autos, verifica-se que a alegação da agravante é que está impossibilitada de arcar com os alimentos, pois se encontra desempregada desde Agosto de 2019 e possui outros dois filhos menores que dependem do seu sustento.

Contudo, as alegações da agravante não coadunam com os fatos dos autos, pois, a mesma afirma que está desempregada desde meados do ano de 2019, mas os alimentos a inadimplência se iniciou em setembro/2022, além de que, como bem ressaltou o juízo singular, havendo dificuldades na manutenção dos alimentos, deveria ingressar com a ação de revisão de alimentos, o que não fez, além disso pontua a decisão:

“Inicialmente, cumpre ressaltar que a dívida executada somente tomou o atual patamar em razão de inércia da executada, já que estamos tratando de obrigação original referente ao pagamento do valor equivalente a 50% do salário mínimo, para auxiliar na manutenção de uma adolescente de 14 anos, que deixou de ser pago desde o mês de setembro de 2022, sem notícia nos autos da propositura de ação revisional a fim de readequar a obrigação em valor que a executada pudesse pagar.

Assim, apesar do inconformismo da executada, sua impugnação não merece acolhimento, diante da ausência de demonstração nos autos de impossibilidade de arcar com a obrigação ou ainda da adoção das medidas necessárias para a redução da obrigação em patamar que pudesse arcar.

A alegação da executada de que teve dois filhos após a exequente e que este é um dos motivo pelo qual está impossibilitada de efetuar o pagamento de alimentos à filha, além de não a socorrer, mostra desprezo com a exequente que por ser filha de um relacionamento anterior da executada está sendo negligenciada em suas necessidades.”

Apenas a justificativa de impossibilidade temporária do pagamento dos alimentos é que seria possível de, se presente os elementos, suspender os efeitos da decisão agravada, pois teria como base o disposto no §1o do art. 528, que estabelece que o pagamento poderá não ser realizado mediante
“justificativa da impossibilidade de efetuá-lo”
, ou seja,
“a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento”
, nos termos do §2o.

Conforme ensinamentos de FREDIE DIDIER,

“Trata-se de defesa em que se poderá alegar o pagamento ou qualquer dos meios de extinção da obrigação sem pagamento (como, por exemplo, a transação), ou a impossibilidade temporária de adimplir. E essa impossibilidade deve ser, efetivamente, temporária, porque a definitiva, que autorizaria a exoneração da obrigação alimentar, deve ser alegada em ação própria”
(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/ Teresa Arruda Alvim Wambier... [et. al.], coordenadores.- São Paulo : Editora Revista dos Tribunais 2015, p. 1376).

In casu
, a agravante quer justificar a sua impossibilidade em arcar com os alimentos, numa situação que vem se arrastando desde o ano de 2019, a saber: o seu desemprego.

Contudo, não é plausível que uma pessoa esteja desde tal período sem qualquer outra fonte de renda, ainda mais que afirma possuir outros dois filhos menores de idade e que necessitam do sustento da genitora.

Além disso, a sua justificativa foi impugnada pela agravada sob o argumento de que possui a mesma possui outras fontes de renda, atuando como autônoma e também por ser proprietária de uma residência que utiliza para fins de locação a terceiros. E isso não foi devidamente impugnado pela recorrente.

Isto porque, dos documentos juntados pela Agravante destoam da sua alegação, pois parece ocultar os seus reais rendimentos, de modo que enfraquecida fica a sua fundamentação de não condições para honrar com a pensão alimentícia destinadas a sua filha.

Isso porque, em se tratando de alimentos provisórios, estes são devidos desde a fixação até a data da sentença, sendo perfeitamente possível a cobrança dos meses pleiteados pelos agravados.

A súmula 309 do STJ dispõe:
“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

A jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL DECRETADA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM O VALOR DO DÉBITO EXECUTADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO DEBATE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 309 DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura constrangimento ilegal o decreto de prisão civil do devedor de alimentos, em ação de execução que tem por propósito coagir o executado a quitar as prestações alimentícias vencidas nos 3 (três) meses anteriores a o ajuizamento da ação, além das vincendas no curso do processo, nos termos do enunciado n. 309 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais, de acordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, o habeas corpus não é a via processual adequada para a discussão afeta a aspectos probatórios relacionados à capacidade financeira do alimentante. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no HC n. 742.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório de Sentença - Alimentos Provisórios – Execução – Devedor que tomou ciência inequívoca dos alimentos na data em que se iniciaram os descontos em folha de pagamento e não a partir da citação – Valores referentes aos meses anteriores à citação formal que são devidos - Recurso provido.”
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2134358-96.2022.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 07/11/2022; Data de Registro: 07/11/2022).

Inclusive, o douta Procuradoria bem acrescenta que:

“(...) Com efeito, é certo que a prisão civil é cabível em razão do inadimplemento das parcelas alimentares vencidas nos últimos três meses que antecedem ao ajuizamento da ação de execução, bem como daquelas que se vencerem no curso da lide, conforme dispõe o enunciado de Súmula no 309 do STJ. Vale ressaltar que o débito alimentar referido decorre de parcelas vencidas no curso da ação de alimentos, o qual vem sendo cobrado desde setembro de 2022 e, portanto, autoriza a prisão civil da alimentante, em caso de não adimplemento, nos termos do art. 528 §7o do CPC, in verbis: Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. § 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Além disso, verifica-se que a agravante não quitou a integralidade da dívida, razão pela qual entendo que se mostra legal a decretação da prisão civil. (...)”

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023